Tribunal: STF
Processo: RE 1555204
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. REGISTRO INDEVIDO. JUNTA COMERCIAL. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Argui a União as preliminares de ilegitimidade passiva da Junta Comercial do Distrito Federal e a incompetência parcial da Justiça Estadual para processual e julgar o feito; 2. À evidência, a Lei nº 314, de 21 de setembro de 1992, criou a Junta Comercial do Distrito Federal, dispondo em seu art. 1º ser a mesma uma autarquia, com personalidade jurídica própria, possuindo aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual ou assumir uma situação jurídica processual (autor, réu, assistente etc), detentora de capacidade processual, podendo está em juízo ativa e passivamente, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva ad causam. Afasto, assim, citada preliminar; 3. No tocante à segunda preliminar, incompetência parcial da Justiça Estadual, o STJ possui entendimento de que nos processos em que particulares litigam acerca de registros de constituição ou alteração societária perante à Junta Comercial, efetivada por terceiros, mediante falsidade ideológica e estelionato, com a utilização indevida de nome e documentos de particulares, a competência é da Justiça Estadual, considerando aquela colenda Corte Superior que, nessas hipóteses, não se discute a lisura da atividade praticada pela Junta Comercial, ou seja, sobre a regularidade do registro propriamente dito, mas acerca de fatos que deram ensejo ao vício existente na constituição/alteração contratual, o que afasta, portanto, o interesse público federal e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, motivo pelo qual, outrossim, cumpre rejeitar referida preliminar; 4. No mérito, sabe-se que para a incidência do dano moral, o Judiciário, com vistas a evitar excessos e abusos, somente vem entendendo pela sua configuração, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bemestar; 
5. Nestes termos, tem-se vislumbrado dos autos elementos suficientes a comprovar ter o autor sofrido prejuízo moral, pois além dos transtornos naturais decorrentes do conhecimento da existência de 
8 (oito) sociedades empresárias constituídas indevidamente em seu nome, dirigiu-se várias vezes à Receita Federal a fim de resolver o imbróglio, requerendo exame grafotécnico, ficando com seu nome em restrição creditícia, inclusive com bloqueio de verba em conta bancária, causando-lhe profunda dor moral, dor-sentimento, posto foi exposto 
a vexames, humilhações ou constrangimentos públicos, não constituindo mero aborrecimento ou dissabor; 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 22 e 27).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do 
art. 109 da Constituição da República. 



    Afirma que o Tribunal estadual “invocou a Lei distrital nº 314/1992 para concluir pela competência da Justiça Estadual, afrontando assim a 
r. Decisão proferido por esse c. STF em medida cautelar na ADI n. 804/DF que suspendeu a eficácia da mencionada lei distrital” (fl. 6, e-doc. 32). 



    Salienta que “vem chamando a atenção para a despersonalização da Junta Comercial do Distrito Federal e para o fato de a mesma consistir em um mero órgão integrante de sua estrutura central. Razão pela qual a justiça competente para o processamento e julgamento integral desta ação é a Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 32). 



    Assinala que “a Junta Comercial do Distrito Federal não é uma autarquia federal nem distrital, não possui personalidade jurídica própria nem capacidade de ser parte em juízo, é puramente um órgão despersonalizado integrante da estrutura central da União, ou seja, a presente demanda, desde seu nascedouro, deveria ter sido proposta em face da União, diretamente e perante a Justiça Federal” (fl. 7, e-doc. 32).



    Acentua que “a Junta Comercial do Distrito Federal, ao contrário das demais Juntas Comerciais Estaduais, desde o regulamento da Lei nº 4.726/65 (art. 9º, parágrafo único) até o atual, pela Lei nº 8.934/94 (art. 6º, parágrafo único), é um órgão despersonalizado e subordinado administrativa e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), integrando a estrutura do MDIC” (fl. 8, e-doc. 32).



    Argumenta que, “em tal contexto, é induvidoso que a competência para processar e julgar as ações promovidas em razão de atos e responsabilidades da Junta Comercial do Distrito Federal é da Justiça Federal, ex vi do disposto no 
art. 109, I, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 32). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “homenageando assim a r. Decisão cautelar proferida por esse c. STF na ADI nº 804/DF e o texto constitucional no(s) artigo(s) arrostado(s) pelo r. Acórdão recorrido, para que: - Declarando a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar as ações que tenham como alvo atos e responsabilidades da Junta Comercial do Distrito Federal, por sua particular natureza de órgão da União, ANULAR todos os atos decisórios proferidos no presente feito e DETERMINAR a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Ceará para que processe e julgue integralmente a demanda objeto desta ação” (fl. 8, e-doc. 32). 



    3. Em 10.7.2025, a Subprocuradora-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JURISDIÇÃO 
E COMPETÊNCIA. LEI Nº 13.833/2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 87).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará assim decidiu sobre a preliminar de incompetência alegada pela União:



    “Argui também a União a preliminar de incompetência parcial da Justiça Estadual para processual e julgar o feito, ao argumento de que o pedido referente à anulação de alteração cadastral dos atos constitutivos de empresas na Junta Comercial é da competência da Justiça Comum do Estado do Ceará, sendo incompetente quanto ao dano moral e à nulidade dos débitos inscritos em dívida ativa.



    Convém por em relevo que o STJ possui entendimento de que nos processos em que particulares litigam acerca de registros de constituição ou alteração societária perante à Junta Comercial, efetivada por terceiros, mediante falsidade ideológica e estelionato, com a utilização indevida de nome e documentos de particulares, a competência é da Justiça Estadual, considerando aquela colenda Corte Superior que, nessas hipóteses, não se discute a lisura da atividade praticada pela Junta Comercial, ou seja, sobre a regularidade do registro propriamente dito, mas acerca de fatos que deram ensejo ao vício existente na constituição/alteração contratual, o que afasta, portanto, o interesse público federal e, consequentemente, a competência da Justiça Federal (CC 90.338/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 21.11.2008; RESP 678.405/RJ, rel. Min. Castro Filho, DJ 10.04.2006).



    Nesse contexto, busca o autor apelante a nulidade dos registros cadastrais concernente à alteração contratual supostamente fraudulenta, face o furto de sua documentação, notadamente seu CPF, onde teve seu nome incluso a título de sócio de várias sociedades empresárias, inclusive com inscrição em dívida ativa da União, de sorte que, não se está a discutir judicialmente a atividade praticada pela Junta Comercial, mas fatos os quais ensejaram vícios na constituição/alteração cadastral de diversas pessoas jurídicas, o que afasta a competência da Justiça Federal. 



    Assim, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual“ (fls. 4-6, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, a recorrente argumentou que “a Junta Comercial do Distrito Federal, ao contrário das demais Juntas Comerciais Estaduais, desde o regulamento da Lei nº 4.726/65 (art. 9º, parágrafo único) até o atual, pela Lei nº 8.934/94 (art. 6º, parágrafo único), é um órgão despersonalizado e subordinado administrativa e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), integrando a estrutura do MDIC. Em tal contexto, é induvidoso que a competência para processar e julgar as ações promovidas em razão de atos e responsabilidades da Junta Comercial do Distrito Federal é da Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário, a União alega descumprimento de dispositivo constitucional, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que “não se está a discutir judicialmente a atividade praticada pela Junta Comercial, mas fatos os quais ensejaram vícios na constituição/alteração cadastral de diversas pessoas jurídicas, o que afasta a competência da Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 17). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    As razões do recurso extraordinário estão, portanto, dissociadas da fundamentação do acórdão impugnado.



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    7. O Tribunal de origem assentou que o Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento de que nos processos em que particulares litigam acerca de registros de constituição ou alteração societária perante à Junta Comercial, efetivada por terceiros, mediante falsidade ideológica e estelionato, com a utilização indevida de nome e documentos de particulares, a competência é da Justiça Estadual, considerando aquela colenda Corte Superior que, nessas hipóteses, não se discute a lisura da atividade praticada pela Junta Comercial, ou seja, sobre a regularidade do registro propriamente dito, mas acerca de fatos que deram ensejo ao vício existente na constituição/alteração contratual, o que afasta, portanto, o interesse público federal” (fl. 5, e-doc. 17).



    A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará dirimiu a controvérsia sobre a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.833/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria também análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. 
ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.168.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DANO AMBIENTAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias verificaram a potencial violação a tratado firmado com organismo internacional – Convenção OIT nº 169, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a controvérsia, nos termos do art. 109, III, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.548.310-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.7.2025).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.291.779/ES-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDADA TAMBÉM NOS FATOS, NÃO TENDO OCORRIDO DENEGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL, MAS APLICAÇÃO DE OUTRO DISPOSITIVO FEDERAL, SEGUNDO A APRECIAÇÃO DOS FATOS PELA JUSTIÇA DO ESTADO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA” (RE n. 68.509, Relator o Ministro Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJe 5.12.1969).



    No mesmo sentido, por serem elucidativos, confiram-se trechos do parecer elaborado pela Subprocuradora-Geral da República: 



    “O recurso não merece prosperar, na medida em que a controvérsia apresentada pela recorrente configura uma questão de interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional.



    (...)



    Nessa linha, cumpre observar que a premissa fática e jurídica invocada pela União é de que a Junta Comercial do Distrito Federal seria um órgão despersonalizado integrante da estrutura central da União, mais especificamente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, e não uma autarquia federal, como entendeu o Tribunal de origem. A partir dessa conclusão, a recorrente sustenta que toda a demanda, por envolver interesse direto de um ente federal, deveria ser processada e julgada na Justiça Federal.



    Ocorre que, no curso do presente feito, a Lei nº 13.833/2019, inovou a legislação sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins no Distrito Federal. Conforme expressamente previsto em seu artigo 1º, a referida lei transferiu a Junta Comercial do Distrito Federal da União para o Distrito Federal. (...)



    Assim, a transferência de titularidade e gestão da Junta Comercial do Distrito Federal, operada por lei federal, modifica fundamentalmente a discussão sobre a natureza jurídica e a competência para julgar ações que a envolvem.



    (...)



    O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da legislação infraconstitucional, pacificou a questão da competência ao reconhecer que, com a edição da Lei nº 13.833/2019, a responsabilidade civil da Junta Comercial do Distrito Federal por atos praticados não mais atrai a competência da Justiça Federal. 



    Em outras palavras, a Junta Comercial do Distrito Federal, embora historicamente vinculada à União, teve sua gestão e natureza alteradas por uma lei federal superveniente. Desse modo, o debate acerca de sua responsabilidade civil passa a ser uma questão de direito público, mas sob a esfera de competência da Justiça Comum (Estadual ou Distrital), e não mais federal, uma vez que a entidade não possui mais a mesma vinculação direta à União que antes justificava a avocação do caso pela Justiça Federal.



    Pelo mesmo motivo, não merece acolhida a tese de que, ante a suspensão da eficácia da Lei Distrital nº 314/1992 que criou a Junta Comercial do Distrito Federal como autarquia, a JCDF permaneceria como um órgão despersonalizado da União.



    Nesse sentido, embora a ADI nº 804/DF tenha tido o efeito de suspender a eficácia da Lei Distrital nº 314/1992 por um período, a questão da natureza jurídica e da vinculação da Junta Comercial 
do Distrito Federal foi resolvida de forma definitiva pela Lei 
nº 13.833/2019, motivo pelo qual a ADI nº 804/DF foi julgada prejudicada pela perda superveniente do objeto.



    (...)



    Portanto, a matéria recursal, que se resume à interpretação de qual ente federativo a Junta Comercial do Distrito Federal pertence – União ou Distrito Federal – para fins de fixação de competência judicial na ação nº 0167178-12.2012.8.06.0001, depende da aplicação da Lei nº 13.833/2019, cuja análise não compete a essa Suprema Corte em sede de recurso extraordinário.



    Por sua clareza, aplicando o recente entendimento proferido no âmbito dessa Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.502.266/MG, mutatis mutandis, é possível extrair que a real controvérsia sobre a competência para o julgamento da presente ação deveria ser a territorial.



    Para melhor contextualização, necessário destacar que os autos do ARE nº 1.502.266/MG cuidava de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) perante o Juízo de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Ou seja, hipótese similar ao presente caso no qual a ação foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para impugnar ato da Junta Comercial do Distrito Federal.



    Em continuidade ao raciocínio, ao julgar o ARE 
nº 1.502.266/MG, o Ministro Relator Alexandre de Moraes relembrou que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 5.492/DF, firmou a tese de que ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se 
aos seus respectivos limites territoriais’. Assim, concluiu que ‘independentemente da natureza jurídica das Juntas Comerciais (se órgão estadual desprovido de personalidade jurídica ou se autarquia estadual) a caracterizar a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, aplica-se o entendimento de que o foro competente para julgar os entes subnacionais é restrito aos limites territoriais do respectivo ente federado’.



    Desse modo, forçoso reconhecer que a competência para o julgamento da presente ação deveria ter sido fixada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Porém, como bem aponta a doutrina ‘A incompetência relativa, por não constituir matéria de ordem pública, não pode ser conhecida pelo juiz de ofício (Súmula 33 do STJ). Caberá ao réu alegá-la como preliminar na contestação, sob pena de haver prorrogação, caso em que o juiz, antes incompetente, tornar-se-á plenamente competente’. 



    Assim, ante a ausência de manifestação da recorrente, a incompetência territorial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não pode ser reconhecida nessa ocasião” (fls. 7-13, e-doc. 87).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora